Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. O erro material é aquele que decorre de flagrante equívoco facilmente perceptível no texto do decisum, aferível de imediato e que não corresponde evidentemente à vontade externada pelo próprio prolator.
3. A prolação de decisão posterior pelo juízo de origem não acarreta erro material ou perda superveniente do interesse recursal quando o julgamento do agravo ainda detém utilidade quanto à validade do pacto antenupcial e, com amparo no regime de separação de bens, ao afastamento de determinações direcionadas à viúva na estreita via do inventário.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, à inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.